Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702870-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA REQUERIDO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 19:41:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator